Tribunal: CARF
Processo: 10830.725413/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.725413/2016-57
ACÓRDÃO
2002-010.260 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS CAVALHEIRO DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo ampliação do objeto do lançamento, modificação da base de
cálculo ou alteração do enquadramento legal, rejeita-se a preliminar.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. DEDUÇÃO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
Nos termos do art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995, a dedução de pensão
alimentícia exige a existência de decisão judicial ou acordo homologado e a
comprovação do efetivo pagamento no ano-calendário correspondente.
Demonstrada a obrigação alimentar por decisão judicial, a dedução
somente é admitida na extensão dos valores comprovadamente pagos no
período.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
A dedução de despesas médicas, prevista no art. 8o, II, “a”, da Lei no
9.250/1995, depende da comprovação da efetiva prestação do serviço e do
correspondente desembolso no ano-calendário. Recibos, por si sós, não
constituem prova suficiente quando questionados pela fiscalização,
incumbindo ao contribuinte demonstrar, por meio idôneo, o efetivo
pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.260 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725413/2016-57
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade, e no mérito, dar-lhe provimento parcial,
unicamente para admitir a dedução de pensão alimentícia de R$ 14.928,00.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento do ano-calendário
de 2012 (fls. 06 a 12), ciência em 12/07/16 (fl. 57), relativo à dedução indevida de pensão
alimentícia judicial de R$ 14.928,00, por falta de apresentação dos pagamentos e sentença
judicial; e dedução indevida de despesas médicas no total de R$ 300,00, pois não comprovou o
efetivo pagamento.
Após a ciência do Lançamento o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 02 a 05 e
19 a 26), alegando, em síntese, que discorda da fiscalização, pois teria apresentado os
comprovantes solicitados bem como o efetivo pagamento; lista na peça de defesa a
documentação que foi trazida aos autos, como o processo de separação judicial, certidão de
casamento, entre outros; e cita na impugnação a legislação tributária que lhe daria direito as
respectivas deduções;
O Acórdão 12-98.895 - 18a Turma da DRJ/RJO (fl. 94 a 99), em Sessão de
08/06/2018, julgou a impugnação improcedente.
Quanto à dedução de pensão alimentícia judicial (R$ 14.928,00), a decisão
destacou que a legislação (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, “f”) permite a dedução apenas quando
comprovado o pagamento em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado. No caso,
os documentos apresentados referiam-se ao ano de 2013, e não ao ano-calendário de 2012 objeto
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.260 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725413/2016-57
3
do lançamento. Assim, não ficou comprovado o pagamento da pensão no período pertinente,
mantendo-se a glosa integral.
Em relação à dedução de despesas médicas (R$ 300,00), o voto ressaltou que a
legislação exige comprovação da efetiva prestação dos serviços e do correspondente pagamento,
cabendo ao contribuinte o ônus da prova quando questionado pelo Fisco. A simples apresentação
de recibos não é suficiente, sendo necessária documentação idônea que demonstre o desembolso
e a vinculação ao serviço prestado. Como o impugnante não apresentou provas aptas a comprovar
o pagamento das despesas médicas, foi mantida a glosa.
Cientificado em 21/06/2018 (fl. 103), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 13/07/2018 (fl. 107 a 112).
Preliminarmente, sustenta nulidade da decisão por erro material, pois a notificação
teria glosado R$ 13.060,00 a título de pensão alimentícia, enquanto o voto do acórdão menciona
glosa de R$ 14.928,00, além de tratar de glosa de R$ 300,00 por despesa médica que, segundo o
recorrente, seria de notificação anterior. Por isso, pede a anulação do acórdão por decisão sobre
valores diferentes dos autuados.
Apresenta certidão de casamento com averbações de separação judicial
(09/08/2005, proc. 5480/05) e divórcio (sentença de 04/05/2011, proc. 781/11), alegando que tais
atos confirmam o contexto jurídico da obrigação alimentar.
Sustenta que, na separação judicial, ficou fixado que cada filho receberia pensão
equivalente a um salário-mínimo, por depósito em conta da ex-cônjuge (informando
banco/agência/conta), e que o divórcio manteve as condições.
Diz anexar todos os comprovantes de pagamento da pensão referentes ao ano-
calendário 2012.
Quanto à despesa médica de R$ 300,00, argumenta que o recibo é idôneo (sem
rasuras, com identificação do emitente/CRM e do beneficiário) e que caberia à fiscalização
demonstrar o fato impeditivo da dedução, o que não teria ocorrido.
Traz em anexo Certidão de Casamento (fl. 116); petição inicial de Ação de
Separação Judicial Consensual (fl. 117 a 123); Ação de Conversão de Separação em Divórcio
Consensual (fl. 124 a 127); Sentença judicial de procedência da ação de divórcio (fl. 128);
Publicação (fl. 130); e Documentos que comprovam o pagamento das pensões alimentícias (fl. 131
a 143) e despesa médica (fl. 144).
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.260 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725413/2016-57
4
1. Admissibilidade.
O Recurso Voluntário foi interposto em 13/07/2018 (fls. 107 a 112), após ciência da
decisão de primeira instância em 21/06/2018 (fl. 103), sendo, portanto, tempestivo e atendendo
aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972.
2. Preliminar – Alegação de nulidade por erro material.
Sustenta o recorrente que a decisão de primeira instância deve ser anulada,
porquanto a Notificação de Lançamento teria glosado o valor de R$ 13.060,00 a título de pensão
alimentícia, enquanto o acórdão recorrido menciona R$ 14.928,00, além de tratar da glosa de R$
300,00 referente a despesas médicas que, segundo afirma, seriam objeto de notificação anterior.
(fl. 108) Portanto, trata-se de decisão proferida sobre valores diferentes e assim a
decisão deve ser ANULADA em função do erro.
A preliminar não procede.
A Notificação de Lançamento do ano-calendário de 2012 (fls. 06 a 12) consignou
expressamente a glosa de R$ 14.928,00 (vide fl. 09) a título de pensão alimentícia judicial e R$
300,00 a título de despesas médicas. São esses os valores que compõem o crédito tributário
lançado. O Acórdão no 12-98.895 (fls. 94 a 99) limitou-se a apreciar exatamente essas glosas, sem
ampliação do objeto do lançamento ou modificação de sua base de cálculo.
Ainda que haja menção, na peça recursal, a valor diverso, tal circunstância não
evidencia vício no lançamento ou na decisão recorrida, inexistindo qualquer alteração da
materialidade, do enquadramento legal ou do montante exigido.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.
3. Dedução de pensão alimentícia – R$ 14.928,00
Nos termos do art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995, são dedutíveis as importâncias
pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial, inclusive alimentos provisionais, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
A dedução exige, portanto, dois requisitos cumulativos: a) existência de título
jurídico válido (decisão judicial ou acordo homologado); e b) comprovação do efetivo pagamento
no ano-calendário correspondente.
No caso, o recorrente trouxe aos autos, nesta fase recursal, certidão de casamento
com averbações de separação judicial (09/08/2005, proc. 5480/05) e divórcio (sentença de
04/05/2011, proc. 781/11) (fl. 116), bem como cópias das respectivas ações e sentença (fls. 117 a
128 e 130).
Tais documentos comprovam a existência de decisão judicial fixando obrigação
alimentar, inclusive com estipulação de pensão correspondente a um salário-mínimo por filho,
mediante depósito em conta da ex-cônjuge.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.260 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725413/2016-57
5
Resta analisar o segundo requisito: a comprovação do efetivo pagamento no ano-
calendário de 2012.
A autoridade de primeira instância consignou que os extratos/protocolos
anteriormente apresentados se referiam ao ano de 2013, e não a 2012, motivo pelo qual manteve
a glosa.
Entretanto, nesta fase recursal, o recorrente juntou documentos de fls. 131 a 143,
que afirma corresponderem aos comprovantes de pagamento das pensões alimentícias no
exercício de 2012.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar o efetivo desembolso, nos termos do
art. 11, § 3o, do Decreto-Lei no 5.844/1943 e da legislação do imposto de renda.
Assim, a dedução somente poderá ser admitida se os comprovantes apresentados:
estiverem vinculados ao ano-calendário de 2012; demonstrarem depósitos compatíveis com o
valor declarado; e guardarem coerência com a obrigação fixada judicialmente.
Na medida em que os documentos de fls. 131 a 143 efetivamente correspondem a
depósitos realizados em 2012, em favor da beneficiária indicada na decisão judicial, deverá ser
reconhecido o direito à dedução.
4. Dedução de despesas médicas – R$ 300,00
Nos termos do art. 8o, II, “a”, da Lei no 9.250/1995, são dedutíveis despesas
médicas relativas a pagamentos efetuados no ano-calendário, desde que especificados e
comprovados.
A legislação e a jurisprudência administrativa são firmes no sentido de que: a) a
dedução depende da comprovação da efetiva prestação do serviço; b) é indispensável a
demonstração do efetivo pagamento; e c) o ônus da prova incumbe ao contribuinte quando
questionado.
O recorrente afirma que o recibo (fl. 144) é idôneo, contendo identificação do
profissional (com CRM) e do beneficiário, e que caberia à fiscalização demonstrar fato impeditivo.
Tal alegação não procede.
Não se trata de exigir que o Fisco prove a inexistência do gasto, mas sim de exigir
que o contribuinte demonstre, de forma idônea, a efetividade do pagamento.
Recibos, por si sós, constituem declaração unilateral do prestador, sendo necessária
a comprovação do desembolso, especialmente quando a autoridade fiscal questiona a dedução.
Caso o documento de fl. 144 não esteja acompanhado de comprovante de
pagamento (transferência bancária, cheque nominal, débito identificado ou outro meio idôneo),
mantém-se a glosa.
Conclusão
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.260 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725413/2016-57
6
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário. Rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso, unicamente para admitir a dedução de pensão
alimentícia de R$ 14.928,00.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 154
DF CARF MF
Original